Tribunal: TJDFT
Processo: 0037458-62.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0037458-62.2012.8.07.0001 RECORRENTE: GERENCIAL BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: OI MOVEL S.A., OI S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO PAGAMENTOS. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO CLÁUSULAS VENCIMENTO PARCELAS. RETENÇÃO PAGAMENTO. RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE EMPRESAS. ARTIGO 285 CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DAS REQUERIDAS E PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA. 1. A demanda principal foi ajuizada em face do descumprimento de cláusulas dos contratos firmados entre as partes. Assim, a análise do caso em tela deve ser feita sob a ótica da responsabilidade contratual. Na espécie, é incontroverso que a pretensão é de reparação civil por responsabilidade contratual, cabendo a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil. 2. Recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que se aplica o prazo de 10 (dez) anos para prescrição nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual. 3. Após a correta análise do contrato, inclusive no que pertine à cláusula 2.8, que cuida do prazo estabelecido como tolerância nos vencimentos, definindo como dias de pagamentos às terças e quintas-feiras úteis, sendo que as parcelas que venceriam em outros dias da semana deveriam ser pagas nas terças ou quintas-feiras subsequentes, a magistrada definiu os critérios a serem utilizados para o cálculo do pedido inicial. 4. Não há confusão entre solidariedade das obrigações trabalhistas com a solidariedade passiva decorrente de obrigação cível. O direito de retenção das requeridas é previsto diante qualquer obrigação atribuída à apelada, contratada. Assim, não é suficiente o fato de se ter uma demanda trabalhista para surgir o direito à compensação de valores. 5. Nos termos do artigo 285 do Código Civil, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Restando inequívoco, no julgamento das reclamações trabalhistas, que era em nome das apelantes que os empregados recebiam ordens, pagamentos, designações de local de trabalho, ou seja, elas figuram como as empregadoras e desembolsaram os pagamentos, aplicável a espécie o artigo acima transcrito, eis que agiram exclusivamente em seus próprios interesses. 6. A reunião realizada pelas partes no dia 20.01.2009 não alterou o contrato firmado, tão somente estabeleceu um ajuste entre elas no tocante à interpretação dada à cláusula 2.4.2, alinhando o fluxo de pagamento mensal em face das divergências ocorridas no mês de janeiro/2009, quanto ao prazo de pagamento após a entrega das notas fiscais por parte da apelante. Não se revela razoável que, para se beneficiar, a apelante defenda que a metodologia estabelecida na reunião datada de 20.01.2009, seja aplicada às notas fiscais emitidas por ela, em período anterior, num comportamento contraditório com o intuito unicamente de se favorecer. 7. O prazo prescricional aplicável à hipótese é o decenal. Por esta razão, merece reforma a sentença nesse tocante na medida em que, ajuizada a reconvenção em 14.03.2013, verifico que as notas fiscais elencadas no Id. 7398972, não estão prescritas, medida que se impõe, portanto, é o afastamento da prescrição declarada pela magistrada sentenciante sobre tais notas e o consequente reconhecimento do montante cobrado pela apelante em sua reconvenção no valor de R$ 543.314,72 (quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e dois centavos). 8. Recursos conhecidos. Desprovido o das requeridas e parcialmente provido o da autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, §11, e 86, ambos do CPC, pugnando pela distribuição proporcional da verba honorária sucumbencial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edward Marcones Santos Gonçalves, OAB/DF 21.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edward Marcones Santos Gonçalves, OAB/DF 21.182. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030